Tribunal: TJDFT
Processo: 0034289-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034289-96.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE FELIX DE LIMA NERES, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES APELADO: MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o termo de acordo judicial de ID 25578390, manifestem-se os Apelantes quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Prazo: 10 dias. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator